Tribunal: TJBA
Processo: 8067420-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067420-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: E. V. S. D. V. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 500, 1161 E 1234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento do produto “Óleo de Cannabis TERRAMED Oil 3000mg Full Spectrum”, destinado ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0). A impetrante sustenta a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do medicamento, a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA e a hipossuficiência financeira para arcar com os custos do tratamento. Liminar deferida para determinar o fornecimento do medicamento. O Estado da Bahia apresentou agravo interno e contestação, alegando ausência de registro do produto na ANVISA, não inclusão na RENAME, ausência de previsão em PCDT e falta de evidências científicas robustas, com base nos critérios fixados pelo STF. Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança, com fundamento no Tema 1161/STF e no princípio da proteção integral à criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar mandado de segurança que versa sobre fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, ainda que com autorização excepcional de importação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral), fixou que as ações relativas ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA devem ser obrigatoriamente propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. A Súmula Vinculante nº 60 do STF reforça que a judicialização de casos envolvendo medicamentos não registrados na ANVISA deve seguir os acordos interfederativos homologados no Tema 1234 da Repercussão Geral. A modulação dos efeitos do Tema 1234 estabelece que a nova regra de competência aplica-se apenas aos processos ajuizados após 19/09/2024, sendo a presente ação, ajuizada em 04/11/2024, integralmente submetida à nova disciplina. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA não possui natureza equivalente ao registro sanitário, tratando-se de ato administrativo precário e específico, incapaz de afastar a competência federal fixada pelo STF no Tema 1234. O Tema 1161/STF, que trata da possibilidade material de fornecimento de medicamentos sem registro, não afasta a competência federal definida nos Temas 500 e 1234, que reorganizaram o contencioso da saúde e atribuíram à Justiça Federal o processamento das ações dessa natureza. A manutenção do feito na Justiça Estadual configuraria afronta direta aos precedentes vinculantes do STF e usurpação de competência da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência absoluta da Justiça Estadual declarada, com anulação dos atos decisórios praticados e remessa dos autos à Justiça Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067420-31.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante E. V. S. D. V. e outros e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, declinar da competência para a justiça federal, nos termos do voto do relator.